Tribunal: TJSP
Processo: 1046595-03.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

CONSUMIDOR. LIMITE CHEQUE ESPECIAL. COBRANÇA DE VALORES. DÍVIDA EXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO RÉU. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A autora sustentou ter sido surpreendido com cobranças de valores referente a um contrato que desconhece.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

CONSUMIDOR. LIMITE CHEQUE ESPECIAL. COBRANÇA DE VALORES. DÍVIDA EXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO RÉU. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A autora sustentou ter sido surpreendido com cobranças de valores referente a um contrato que desconhece. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Na instrução, constatou-se que a dívida era proveniente de débito oriundo da contratação e utilização de cheque especial pela autora junto ao banco réu. Comprovação da relação jurídica entre as partes e a origem do débito. Conduta lícita de inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Era ônus da autora comprovar a quitação do débito que, inicialmente, alegou desconhecer. Inadmissível a postura cômoda e até contrária à boa-fé (contratual e processual). Parte autora que sequer apresentou réplica contestando os fatos narrados na contestação. Exigibilidade dos débitos. Cobrança de valores que decorreram de exercício regular do direito da ré. Ação julgada improcedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.